Tribunal: TJPA
Processo: 0813118-43.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813118-43.2023.8.14.0000

PACIENTE: JEAN SILVA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS PROCESSO Nº
0813118-43.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0803682-39.2023.8.14.0201

IMPETRANTES: DRA. KÁTIA CAROLINA CRUZ DE SOUZA OAB/PA 25.077 E OUTROS

PACIENTE: JEAN SILVA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

CAPITULAÇÃO PENAL: ARTIGO 129, §13 DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RÉU POLICIAL MILITAR. SUSPENSÃO DO PORTE E POSSE DE ARMA DE FOGO.

NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DA OFENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

N
ecessidade concreta para a manutenção da medida protetiva. Paciente deve ser mantido em serviço administrativo.

2. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ___________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS PROCESSO Nº
0813118-43.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0803682-39.2023.8.14.0201

IMPETRANTES: DRA. KÁTIA CAROLINA CRUZ DE SOUZA OAB/PA 25.077 E OUTROS

PACIENTE: JEAN SILVA DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

CAPITULAÇÃO PENAL: ARTIGO 129, §13 DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JEAN SILVA DO NASCIMENTO, contra ato do Juízo da 3º Vara Criminal Distrital de Icoaraci.

De acordo com a impetração, no dia 05/07/2023 o paciente foi cientificado de decisão exarada pelo Juízo singular, deferindo medidas protetivas sob alegação de que o mesmo supostamente praticou o crime de ameaça contra a Sra. Vania Maria Alves de Souza, sua ex-companheira.

Aduz que houve pedido de revogação apenas de uma das medidas, tal seja, a suspensão do porte e posse de armas, visto ser Policial Militar e sofrer ameaças, necessitando do armamento não apenas em serviço, mas também em seus dias de folga, já que nesses dias também permanece sua condição de agente de segurança.

Alega falta de justa causa e desproporcionalidade da medida protetiva de suspensão do porte e posse de arma de fogo, eis que a decisão se baseou apenas em preservar a integridade psicológica da vítima.

Assevera que o coacto apresenta condições pessoais favoráveis para a suspensão da medida.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar, para revogar a medida de suspensão do porte e posse de arma de fogo e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar o qual foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo originário atendeu à solicitação na data de 29/08/2023, por meio de Ofício n° 35/2023-GAB/3º VPI (Id 15843094).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e parcial concessão ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Em que pese a alegação para que seja revogada a medida cautelar de suspensão do porte e posse de arma de fogo, esta não merece acolhimento.

É cediço que as medidas cautelares, devem ser impostas de acordo com a necessidade de aplicação da lei penal, para a instrução criminal ou mesmo evitar a prática de infrações penais, observando-se ainda, a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do acusado.

No caso, são estes os fundamentos invocados pelo Juízo singular para a manutenção da medida protetiva de urgência de suspensão do porte e posse de arma de fogo:

“(...) Entendo desnecessária a produção de provas em audiência, haja vista que o objeto dos presentes autos é tão somente a apreciação da manutenção e/ou revogação das medidas protetivas de urgência. Por essa razão, tenho que a causa está suficientemente instruída para o seu julgamento, pelo que passo a sua apreciação nos termos do art. 355, I, do NCPC.

Esclareço, por oportuno, que o presente feito não visa a apuração do fato delituoso, mas sim de medidas protetivas, em decorrência de violência psicológica sofrida pela vítima. A medida protetiva prevista na lei nº 11.340/06, como é sabido, visa a garantia da ofendida que se encontra em situação de risco, resguardando-lhe, além de sua incolumidade física e psíquica, o direito de uma vida sem violência e com harmonia, solidariedade, respeito e dignidade, fundamentos esses que devem prevalecer dentro do âmbito familiar (parentes próximos ou pessoas com quem convive ou já conviveu).

Em sua contestação, o requerido contesta apenas uma: a suspensão do porte e posse de arma de fogo, concordando de forma tácita com as demais.

Narra que a requerente nunca aceitou o fim do relacionamento e por este motivo solicitou as medidas protetivas de urgência com único intuito de vingança.

O requerido expõe a necessidade do restabelecimento de sua autorização para a posse e porte de arma de fogo e relata que não concorda com as outras medidas, considerando que as agressões não ocorreram, mas não as contesta.

A requerente, em réplica, alega que as medidas deferidas conferem segurança à si e que teme por sua vida, requerendo a manutenção das medidas, principalmente a de suspensão da posso e porte de arma de fogo, garantindo sua segurança.

O Ministério Público manifestou-se pela flexibilização da medida e não apresentou oposição de que o requerido use o armamento apenas durante seu expediente laboral, devendo ser recolhido pela corporação ao seu final.

Importante destacar, ainda, que a presente sentença não faz coisa julgada material, mesmo porque as lides domésticas e familiares configuram relações jurídicas continuadas, aptas a perdurarem no tempo e passíveis de modificações em sua situação de fato e de direito.

Quanto ao pedido de flexibilização da medida protetiva de posse e porte de arma, INDEFIRO o pedido, a fim de preservar a integridade psicológica da requerente que, obviamente sofreria maior impacto no caso de o requerido estar munido de arma de fogo.

Contudo, considerando que o mesmo é policial militar, determino que seja oficiado à Polícia Militar - 10º BPM para que o requerido seja mantido em serviço administrativo, dentro da corporação, pelo prazo concedido nesta sentença (vigência até 04/01/2024), nos termos da Lei.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para MANTER as medidas protetivas de urgência pelo restante do prazo constante na decisão liminar e, em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fundamento no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. (...)”

Conforme o exposto, plenamente justificada a manutenção da medida protetiva de urgência, a qual enfatizou o Juízo a quo para que o requerido seja mantido em serviço administrativo.

A propósito, confiram-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DA OFENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
1. A validade da imposição de medidas protetivas está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no Capítulo II da Lei n. 11.340/2006. 2. No caso, as instâncias de origem mantiveram as medidas protetivas de urgência, tendo em vista a existência de atritos entre as partes e confrontos que causaram temor e sofrimento psicológico à ofendida. 3. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem "a Decisão do Juízo de Primeiro

Grau indicou dados objetivos que comprovam tanto a necessidade das duas Medidas

Protetivas de Urgência impostas para garantir a integridade física e psicológica da Vítima quanto a adequação delas, tendo em vista o histórico de ameaças proferidas pelo ora Recorrente e o seu comportamento de, mesmo após a primeira determinação, permanecer

durante o período noturno nas cercanias da residência de sua ex-companheira" (e-STJ fl. 122, grifei).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 164.383/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

Ante ao exposto, conheço do presente mandamus e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/10/2023